Tribunal: TJMT
Processo: 1005154-33.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005154-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), JWO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS EIRELI - CNPJ: 31.650.704/0001-33 (AGRAVANTE), JOAO LUIZ LAZAROTTO - CPF: 807.857.780-04 (AGRAVADO), ELI HEBER GRAGEL - CPF: 015.834.301-80 (ADVOGADO), FERNANDO EUGENIO ARAUJO - CPF: 693.576.171-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESCISÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS –
DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – AUTOS APARTADOS – ARTS. 381 E SEGUINTES DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, p
ara a concessão da
tutela
de
urgência
, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano.

No caso presente, não houve o preenchimento do suporte fático da referida norma, pois, diante da natureza do objeto da presente demanda, tem-se que as condições do negócio são incertas, situação que impossibilita a aferição, neste momento, quanto às condições ajustadas pelas partes e a responsabilidade de cada um, pois, segundo consta, a agravante comprou e pagou por produtos de caroço de algodão comercializáveis, contudo, o agravado entregou produtos “maquiados” que são impróprios para consumo, se negando a recebê-los de volta ou restituir o valor pago.

A questão, como se vê, demanda dilação probatória dada a perplexidade que traz e, por tal razão, não se pode, ainda nesta fase processual, precisar se houve ou não descumprimento contratual.

Ademais, acaso os pedidos iniciais venham a ser julgados improcedentes na sentença, o direito do requerido à restituição dos valores restará prejudicado.

Além disso, importante destacar que, nos termos dos arts. 381 e seguintes do CPC, a produção antecipada de provas deve ser pleiteada em procedimento próprio, em autos apartados, não sendo adequado o seu requerimento como pedido incidental de ação ordinária, exatamente como anotado pelo juiz a quo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por JWO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS EIRELI contra a decisão proferida na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Rescisão Contratual c/c Reparação de Danos com Pedido de Tutela nº 1000335-20.2022.8.11.0108, movida em desfavor de JOAO LUIZ LAZAROTTO, perante a Vara Única da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para determinar que o requerido se abstenha de efetuar qualquer negativação e/ou protesto em nome da autora referente ao contrato que ora se discute, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem ainda suspendeu os efeitos da mora do referido contrato, bem como sua exigibilidade.

Em apertada síntese, sustenta a agravante comprou e pagou ao agravado/LAZAROTTO (agricultor) a quantia de 150 toneladas de caroço de algodão padrão comercial para nutrição animal, mas que foi enganada pelo agravado, posto que os produtos estavam estragados, avariados e impróprios para nutrição animal ou humana.

Afirma que a primeira carga o agravado não aceitou receber a devolução e está até a presente data na comarca de Tapurah/MT aguardando a devolução, e nega ressarcir a agravante. Que a segunda carga o agravado aceitou a devolução da segunda carga, conforme provam as notas fiscais anexas, no entanto, nega a ressarcir a agravante.

Assevera que existem provas mais que suficientes para provar o dolo do agravado e que os produtos estão impróprios, posto que o agravado apenas maquiou o produto com evidente objetivo de enriquecimento ilícito em face da agravante, com grandes indícios de crime de estelionato.

Alega que a concessão de tutela em favor do agravante não irá trazer qualquer prejuízo em face do agravado, pois trata de produtor rural de grande porte, enquanto que, com relação a agravante caso não haja a concessão da tutela, poderá ir a falência.

Registra que não tem onde deslocar o produto, ou retornar, e está com a carga do produto de caroço de algodão (eivado) tentando devolver ao agravado há dias na frente da sede do agravado, contudo, o agravado nega a receber de volta, e por consequência está causando maiores gastos financeiros a agravante, com o veículo parado comarca de Tapurah/MT por dia.

Ao final, considerando o preenchimento dos requisitos legais, requer ordem liminar inaudita altera parte, para a) que seja realizada a perícia judicial do caroço de algodão, da carga sob judice de estimada quantia de 27.710 (vinte e sete mil setecentos e dez); b) que o agravado receba ou armazene a carga de devolução de estimada quantia de 27.710 (vinte e sete mil setecentos e dez) quilos de caroço que encontra na cidade de Tapurah/MT, e caso negada que seja determinado que seja efetuado o armazenamento sob encargos do agravado; c) que seja compelido o agravado a devolver todo o dinheiro recebido e pago pela agravante no valor de R$ 181.828, 26; d) alternativamente requer status quo ante à lesão da agravante, para que seja compelida o agravado a devolver todo o dinheiro recebido e pago pela agravante no valor de R$ 117.240,00; e) alternativamente que o agravado seja compelido entregar quantia de 78.160 kg (setenta e oito mil cento e sessenta) quilos de caroço de algodão tipo padrão em favor da parte agravante, sob pena de multa diária.

No mérito, pugna seja totalmente provido o presente Agravo, confirmando-se a tutela recursal.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (ID 122120953).

Contraminuta da parte agravada (ID 129631680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer Cumulada Com Rescisão Contratual e Reparação de Danos com Pedido de Tutela De Urgência E Produção Antecipada De Provas movida por JWO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS EIRELI, por intermédio de seu representante legal, JARDEL WITCZAK DE OLIVEIRA, em desfavor de JOÃO LUIZ LAZAROTTO.

Narra, em síntese, que efetuou a compra de 150 (cento e cinquenta) toneladas de caroço de algodão padrão comercial para nutrição animal, ao preço de RS 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) a tonelada, totalizando-se a quantia de R$ 225.00,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), restando acordado que autora retiraria o produto entre 10/02/2022 a 20/02/2022 no local indicado.

Argumenta que, da quantia comprada, venderia 100 (cem) toneladas à empresa FRISIA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL pelo valor de R$ 2.140,00 (dois mil, cento e quarenta reais) a tonelada, e 50 (cinquenta) toneladas à empresa CLEISO CELLA E CIA LTDA, pelo valor de R$ 2.150,00 (dois mil, cento e cinquenta reais) a tonelada.

Segundo aduz, não conseguiu honrar os compromissos firmados com as referenciadas empresas, eis que, após carregado o caminhão com a mercadoria e chegar ao destino de entrega, na empresa FRISIA, foi constatado por esta que o produto estaria estragado, de modo que o representante legal da empresa se negou a receber a carga.

Diante da situação, segundo narra, a autora, por seu representante, procurou o requerido, tratando com seu gerente, o qual pediu o prazo de 10 (dez) dias para resolver a situação, motivo pelo qual a carga foi descarregada na empresa FRISIA, em Carambeí/PR. Contudo, dias depois, a autora carregou o produto de volta à sede do requerido, o qual se negou a permitir que o caminhão entrasse para descarregar, estando o veículo até o momento no local, acarretando mais prejuízos.

Ainda alega o requerente que procedeu o negócio em relação à segunda carga, a qual foi revendida à empresa CLEISO CELLA E CIA LTDA, sendo que esta também restou classificada como imprópria e estragada e, diante disso, iniciou, novamente, tratativas com o gerente do requerido, as quais restaram infrutíferas.

Desse modo, postulou pela produção antecipada de provas, determinando-se a realização de perícia com a carga estimada em 27.710 (vinte e sete mil, setecentos e dez) quilos, a qual, alegadamente, se encontra nesta cidade de Tapurah/MT, a fim de se constatar a situação do produto.

Liminarmente, requereu:

“I) A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA do contrato guerreado, bem como a SUSPENSÃO DE SUA EXIGIBILIDADE; II) Requer que seja inibido e proíbo o requerido de efetuar qualquer negativação e/ou protesto em nome da autora referente ao contrato sob judice; (...) IV) Requer que seja em caráter de tutela de urgência determinado que o requerido RECEBA A CARGA DE DEVOLUÇÃO DE ESTIMADA QUANTIA de 27.710 (vinte e sete mil setecentos e dez) quilos de caroço que encontra na cidade de Tapurah/MT, e caso negada que seja determinado que seja efetuado o armazenamento sob encargos do requerido; V) Requer status quo ante à lesão da autora, para que seja compelida o requerido a devolver todo o dinheiro recebido e pago pela autora no valor de R$ 181.828, 26 (cento e oitenta e um mil oitocentos e vinte e oito reais e vinte e seis centavos), conforme os documentos anexos; VI) Alternativamente da alínea anterior, requer status quo ante à lesão da autora, para que seja compelida o requerido a devolver todo o dinheiro recebido e pago pela autora no valor de R$ 117.240,00 (cento e dezessete mil duzentos e quarenta reais), conforme fazem os comprovantes de pagamentos efetuados pela requerida diretamente na conta do réu, sob objetos sob judice, nos seguintes moldes: R$ 41.565,00 (quarenta e um mil quinhentos e sessenta e cinco reais) referente a NF 8419; R$ 75.675,00 (setenta e cinco mil seiscentos e setenta e cinco reais) emitida pela NF n. 8438 pelo requerido. VII) Requer alternativamente das alíneas anteriores que seja compelido o requerido na obrigação de fazer, ora em entregar a quantia supra de 78.160 kg (setenta e oito mil cento e sessenta) quilos de caroço de algodão tipo padrão em favor da parte autora, sob pena de multa diária a ser arbitrado pelo Juízo.

Ao analisar o pleito, o Magistrado singular entendeu pela ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, e pela necessidade de dilação probatória, razão pela qual deferiu apenas em parte os pedidos (
o requerido se abstenha de efetuar qualquer negativação e/ou protesto em nome da autora referente ao contrato que ora se discute, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem ainda suspendeu os efeitos da mora do referido contrato, bem como sua exigibilidade
), anotando que o pedido de produção antecipada de provas deverá ser formulado em autos apartados pela parte autora, se assim o desejar.

Irresignada, a parte Autora interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pretendendo a reforma em parte da decisão
para
a)
que seja realizada a perícia judicial do caroço de algodão, da carga sob judice de estimada quantia de 27.710 (vinte e sete mil setecentos e dez);
b)
que o agravado receba ou armazene a carga de devolução de estimada quantia de 27.710 (vinte e sete mil setecentos e dez) quilos de caroço que encontra na cidade de Tapurah/MT, e caso negada que seja determinado que seja efetuado o armazenamento sob encargos do agravado;
c)
que seja compelido o agravado a devolver todo o dinheiro recebido e pago pela agravante no valor de R$ 181.828, 26;
d)
alternativamente requer status quo ante à lesão da agravante, para que seja compelida o agravado a devolver todo o dinheiro recebido e pago pela agravante no valor de R$ 117.240,00;
e)
alternativamente que o agravado seja compelido entregar quantia de 78.160 kg (setenta e oito mil cento e sessenta) quilos de caroço de algodão tipo padrão em favor da parte agravante, sob pena de multa diária.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Da análise dos elementos trazidos à colação, tenho que não se mostra mesmo possível o acolhimento da tutela de urgência pleiteada pelo autor na sua integralidade.

Isso porque, conforme se infere, não houve o preenchimento do suporte fático da norma do art. 300, do CPC.

Ocorre que, diante da natureza do objeto da presente demanda, tem-se que as condições do negócio são incertas, situação que impossibilita a aferição, neste momento, quanto às condições ajustadas pelas partes e a responsabilidade de cada um, pois, segundo consta, a agravante comprou e pagou por produtos de caroço de algodão comercializáveis, contudo, o agravado entregou produtos “maquiados” que são impróprios para consumo, se negando a recebê-los de volta ou restituir o valor pago.

A questão, como se vê, demanda dilação probatória dada a perplexidade que traz e, por tal razão, não se pode, ainda nesta fase processual, precisar se houve ou não descumprimento contratual.

Esse é o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO ESPECIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RISCO DE DANO. FALTA DE INTERESSE. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, a parte agravante não logrou demonstrar a viabilidade das teses deduzidas no recurso especial. 3. Os pedidos cautelares dirigidos ao STJ têm por finalidade assegurar a eficácia da prestação jurisdicional futura, ou seja, a "proteção de direito suscetível de grave dano de incerta reparação ou ainda destinadas a garantir a eficácia da ulterior decisão da causa" (art. 34, V, do RISTJ). 4. Fica clara a ausência de interesse no pedido quando a parte pode deduzir, nas instâncias de origem, as pretensões conducentes ao fim intentado. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no TP 2302/PR (2019/0264969-1), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 02/12/2019, DJe 05/12/2019)

Ademais, acaso os pedidos iniciais venham a ser julgados improcedentes na sentença, o direito do requerido à restituição dos valores restará prejudicado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS- IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA PRETENDIDA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. - A concessão da tutela de urgência exige a presença da probabilidade evidente do direito reclamado ('fumus boni iuris') e/ou do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ('periculum in mora'), nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.21.059581-5/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/01/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA ANTECIPADA – Demanda que exige cognição exauriente e ampla dilação probatória – Reforma da r. decisão impugnada que implicaria integral frustração do resultado útil do processo – Era mesmo de rigor, portanto, a concessão da medida cautelar pleiteada pela agravada, tendo em vista o patente risco de irreversibilidade da medida de remoção das coberturas de madeira – Imperiosa a manutenção da r. decisão impugnada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos – Negado provimento.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2031741-58.2022.8.26.0000, Relator: Hugo Crepaldi, 25ª Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 06/04/2022)

Além disso, importante destacar que, nos termos dos arts. 381 e seguintes do CPC, a produção antecipada de provas deve ser pleiteada em procedimento próprio, em autos apartados, não sendo adequado o seu requerimento como pedido incidental de ação ordinária, exatamente como anotado pelo juiz a quo.

Assim, mostra-se prudente a manutenção da decisão recorrida, vez que imperiosa a instrução processual, resguardando a apresentação de provas seguras ao deslinde da demanda.

Pelo exposto,
conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022